Tribunal: CARF
Processo: 12448.939872/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.939872/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.138 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
GUILHERME PEREIRA TAVARES COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
PER/DECOMP n° 16395.19756.061210.2.2.042350 - Despacho no 119528667
DUPLICIDADE DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA
É dever do contribuinte em produzir prova do que alega em sua defesa no
momento de apresentação da impugnação, não podendo a omissão do obrigado
ser alegada em seu próprio benefício.
Recurso Voluntário Improcedente.
Decisão administrativa mantida

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Trata-se o processo de manifestação de inconformidade do autor em razão de
deferimento parcial de seu pedido eletrônico de restituição ou compensação de pagamento a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.939872/2011-51
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.138 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.939872/2011-51

maior, conforme PER/DECOMP n° 16395.19756.061210.2.2.042350, de 06/12/2010, em que se
pleiteou a devolução de R$6.822,15, referente a pagamento efetuado em 30/4/2009, conforme
fls. 2, porém só houve reconhecimento de direito em valor residual de R$ 3.926,30, com a
informação da utilização de R$ 2.895,85 na PER/DECOMP no 25600.55884.031011.2.7.04-
2377, conforme fls. 4.
O interessado alegou em sua inicial que a PER/DECOMP no
25600.55884.031011.2.7.04-2377 já foi objeto de compensação de ofício por ocasião da PER n°
01601.87686.301110.2.2.04-7967, com entendimento de haver DUPLO pagamento.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
Conforme fls. 24, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Salvador – DRJ/SDR, em seu Acórdão no 15-43.314 de 06/09/2017, considerou a manifestação
de inconformidade IMPROCEDENTE vez que, em consulta a base de dados, NÃO FOI
CONFIRMADA a compensação de ofício alegada, nos seguintes termos:
Não se confirma na base de dados a compensação de ofício do débito no valor de
R$3.439,40, correspondente ao saldo de imposto apurado na declaração do exercício
2011, ano-calendário 2010. Os extratos de fls.21/22 mencionam não ter sido efetuada
nenhuma compensação. Segundo o impugnante, esse procedimento teria ocorrido na
execução do PER n° 01601.87686.301110.2.2.04-7967, o que tornaria sem objeto a
Dcomp n° 25600.55884.031011.2.7.04-2377, na qual o contribuinte indicava o mesmo
débito a ser compensado. Consta do sistema conta-corrente pessoa física que esse débito
fora liquidado via declaração de compensação, para o qual foi utilizado R$2.895,85 do
crédito nela indicado. Como esse crédito é parte do PER n°
16395.19756.061210.2.2.04-2350, há que ser reconhecido o direito do contribuinte
apenas à restituição da diferença, no valor de R$3.926,30, como constante do despacho
decisório.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Notificado da decisão a quo em 21/11/2017, fls. 28, o recorrente interpôs recurso
voluntário em 11/12/2017, fls. 32 e ss, alegando que não foi apurado o pagamento realizado no
PER n° 01601.87686.301110.2.2.04-7967.
Informa que a instrução processual restou limitada à apuração do PER/DECOMP
n° 16395.19756.061210.2.2.042350, o que não é suficiente para permitir ao juízo análise plena e
justa da questão.
Faz então exposição de seus três pedidos de restituição, referentes aos IRPFs de
2008/2009 e 2010, nos seguintes termos:
1)
- em 30/11/2010, PER n° 00136.59018.301110.2.2.04-0877, no valor de R$
586,51 e referente ao exercício de 2008;
2)
- em 06/12/2010, PER n° 16395.19756.061210.2.2.04-2350, no valor de R$
6.822,15 e referente ao exercício de 2009;
3)
- em 30/11/2010, PER n° 01601.87686.301110.2.2.04-7967, no valor de R$
6.841,09 e referente ao exercício de 2010.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.138 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.939872/2011-51

Descreve que apurou imposto a pagar na DIRPF 2011, ano calendário 2010, no
valor de R$ 3.439,36, sendo então de interesse do recorrente a utilização de parte do crédito a
que tem direito no PER no 16395.19756.061210.2.2.042350 para esse fim, apresentando a
DCOMP no21322.42500.290411.2.3.04-6870 em 29/04/2011. Contudo, em razão de retificação
realizada nesta DECOMP, por erro do período de exercício, apresentou a DECOMP no
25600.55884.031011.2.7.04-2377 e que entende que está pagando em duplicidade o IRPF 2011,
ano calendário 2010.
A seguir suas razões para o que entende pagamento em duplicidade:
Em 07/10/2013, o contribuinte recebeu a comunicação 07108¬00000384/2013 (doc. 01,
em anexo) dando conta que o PER n° 01601.87686.301110.2.2.04-7967 havia sido
integralmente reconhecido. Entretanto, a comunicação informava, ainda, que o mesmo
seria compensado com débitos do contribuinte existentes naquela data. Tais débitos
seriam o valor de IRPF 2013, que se encontrava parcelado em oito vezes, na forma da
legislação e o valor do IRPF 2011. Portanto, tal compensação de ofício não levou em
consideração que o IRPF 2011 já havia sido compensado pelo contribuinte, na forma da
DCOMP n° 25600.55884.031011.2.7.04-2377, que, por sua vez, utilizara de parte do
crédito do PER n° 16395.19756.061210.2.2.04¬2350, e que apenas aguardava o
processamento por parte da Receita Federal.
Na sequência, o contribuinte recebeu nova comunicação de n° 07108-00000785/2014
(doc. 02, em anexo), datada de 09/06/2014, dando conta de que, novamente, o PER n°
01601.87686.301110.2.2.04-7967 havia sido integralmente reconhecido. Entretanto, o
mesmo seria compensado com débitos do contribuinte existentes naquela data. Tais
débitos seriam o valor de IRPF 2014, que se encontrava parcelado em oito vezes, na
forma de legislação.
Assim, no dia 20/08/2014, o contribuinte recebeu, em conta-corrente, o valor de R$
3.905,80 (doc. 03 anexo). Em visita ao Plantão Fiscal, o contribuinte foi informado que
a quantia de R$ 3.905,80 seria referente ao PER n° 01601.87686.301110.2.2.04-7967,
descontados, de ofício, os débitos referentes ao IRPF 2014 e IRPF 2011.
Assim, diante da informação de que ocorrera a compensação de ofício do débito de
IRPF 2011, o contribuinte vislumbrou a possibilidade de cancelar a DCOMP final 2377,
por perda de objeto , para evitar duplicidade de recolhimento do IRPF 2011. Acontece
que em consulta ao e-CAC, o contribuinte constatou que a DCOMP n°
25600.55884.031011.2.7.04-2377 já fora homologada, o que, segundo informações do
sítio da SRF na internet, impossibilitava o seu cancelamento.
Pelo exposto, o contribuinte entende que está pagando duas vezes o imposto referente
ao IRPF 2011. Uma vez pela compensação de ofício operada quando do pagamento do
PER 01601.87686.301110.2.2.04-7967 e outra pelo processamento e homologação da
DCOMP
n°
25600.55884.031011.2.7.04-2377
e
do
PER
n°
16395.19756.061210.2.2.04-2350.
As alegações acima, o recorrente informa que para sua comprovação o processo
deve estar corretamente instruído, nos seguintes termos:
Para comprovar ou não tal tese, o FEITO PRECISA SER CORRETAMENTE
INSTRUÍDO, apurando-se no sistema da Receita Federal todos os elementos relativos
ao processamento/pagamento do PER n° 01601.87686.301110.2.2.04¬7967, em
especial, a origem dos valores que foram descontados de ofício.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.138 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.939872/2011-51

Por fim, requer o provimento integral do recurso para que tenha direito à
restituição integral, conforme PER/DECOMP n° 16395.19756.061210.2.2.042350, de
06/12/2010, no valor de R$6.822,15.
É o relatório!
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário apresentado obedece aos requisitos legais e é tempestivo,
portanto, dele tomo conhecimento.
Não há preliminar a analisar, ao que passo ao exame de mérito.
Primeiramente, há que se verificar a decisão dada pela Delegacia da Receita
Federal no Rio de Janeiro – DRF RIO DE JANEIRO I, fls. 4, quanto ao PER/DECOMP n°
16395.19756.061210.2.2.042350, que solicitou a restituição de R$6.822,15, sendo verificado
pela autoridade administrativa a utilização anterior de R$ 2.895,85, portanto com disponibilidade
residual de R$ 3.926,30.
Há também que se verificar os termos da decisão colegiada a quo, que em
consulta a base de dados detectou INEXISTIR a compensação de ofício alegada pelo recorrente,
com suposto pagamento em duplicidade, julgando improcedente a manifestação por esse
motivo:
Não se confirma na base de dados a compensação de ofício do débito no valor de
R$3.439,40, correspondente ao saldo de imposto apurado na declaração do exercício
2011, ano-calendário 2010. Os extratos de fls.21/22 mencionam não ter sido
efetuada nenhuma compensação. Segundo o impugnante, esse procedimento teria
ocorrido na execução do PER n° 01601.87686.301110.2.2.04-7967, o que tornaria sem
objeto a Dcomp n° 25600.55884.031011.2.7.04-2377, na qual o contribuinte indicava o
mesmo débito a ser compensado. Consta do sistema conta-corrente pessoa física que
esse débito fora liquidado via declaração de compensação, para o qual foi utilizado
R$2.895,85 do crédito nela indicado. Como esse crédito é parte do PER n°
16395.19756.061210.2.2.04-2350, há que ser reconhecido o direito do contribuinte
apenas à restituição da diferença, no valor de R$3.926,30, como constante do
despacho decisório. (grifo do autor)
É de se destacar que o interessado tem de produzir provas do que alega, em
momento balizado pela norma processual, que é o da apresentação de defesa, nos termos em que
rege o art. 16, §§4o e 5o do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.138 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.939872/2011-51

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
Portanto, a instrução correta arguida pelo recorrente é de sua obrigação e não pode
ser alegada por quem incumbe fazê-la.
Diante do exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É com voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 44
DF CARF MF
Original